Tribunal: TJDFT
Processo: 0742224-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742224-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Karine Benedita do Nascimento Oliveira Agravada: Arte &amp; Foto Serviços Fotográficos Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karine Benedita do Nascimento Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0723714-18.2024.8.07.0007. Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 76888898, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões recursais. Não foram oferecidas contrarrazões (Id. 77790783). Por meio da petição referida no Id. 77828774 a sociedade empresária recorrida noticiou a celebração de transação extrajudicial entre as partes, motivo pelo qual pugnou pelo não conhecimento do presente agravo de instrumento, diante da perda, em caráter superveniente, do interesse recursal. Com efeito, a consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais mantido por este Egrégio Sodalício revela que o Juízo singular determinou a suspensão do curso do processo de origem até janeiro de 2027, nos moldes da regra prevista no art. 922 do CPC, diante da transação extrajudicial celebrada entre as partes, situação que evidencia a perda, em caráter superveniente, do interesse recursal nutrido pela ora agravante. Assim, manifeste-se a recorrente a respeito do tema aludido, nos moldes da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator